Tribunal: TJES
Processo: 5000470-07.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000470-07.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: OSCAR GOMES DA SILVA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000470-07.2020.8.08.0014

RECORRENTE: WILL S/A M
EIOS DE PAGAMENTO
)
(
AVISTA S.A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO, SUCESSORA DE PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO),

RECORRIDO: OSCAR GOMES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE.

DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 606052).
2.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

3.
O caso em questão
enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

4.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
5.

No caso em apreço, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO, contra a r. sentença que julgou procedente, em parte, o pedido autoral nos seguintes termos:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
o pedido inicial para:
DECLARAR
indevida a cobrança realizada em razão das duas transferências indevidamente realizadas da conta da parte autora que totalizaram a quantia de R$ 1.248,15 (hum mil duzentos e quarenta e oito reais e quinze centavos) e todos os encargos moratórios dela decorrente e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que promova a sua baixa imediata da restrição existente em nome da parte requerente, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da restrição em referência.
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 3681417
.
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.
”.
6.
Irresignado, o Recorrente interpôs recurso inominado, para reformar a sentença
a quo
e julgar improcedentes os pedidos inaugurais
e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.
7.
Compulsando os autos, verifico que as alegações autorais são verossímeis, posto que após desbloquear seu cartão de crédito pelo aplicativo da requerida, o autor teve seus dados alterados, bem como foram realizadas duas transações no valor total de R$ 1.248,15 (mil, duzentos e quarenta e oito reais e quinze centavos), tendo realizado um boletim unificado de ocorrência. Ademais, conforme bem asseverado na sentença objurgada, a Recorrente deveria demonstrar, de forma idônea, que as transações foram de fato feitas pelo Recorrido, bem como comprovar que não houve mudança dos seus dados no aplicativo, porém o Recorrente não cumpriu com o seu ônus probatório.
8
. Nesse diapasão, não há como acolher a tese recursal de que as cobranças são devidas e oriundas de contrato válido e eficaz, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do autor/consumidor, de sorte que incumbia ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
9.
Restou configurada a falha na prestação de serviços do Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor.
O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.
10.

Valor da indenização por danos morais (R$ 7.550,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

11.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que
merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
12. Recurso conhecido e não provido. 13.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.